Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE COMPROMETIMENTO DA RENDA PARA SUBSISTÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Decisão, que julgou extinta a execução pelo pagamento do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, e concedeu gratuidade de justiça à parte executada, suspendendo a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a apelada preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da existência de elementos nos autos que indicam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando houver elementos concretos nos autos a evidenciar capacidade econômica, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. Este Tribunal de Justiça adota a análise casuística somada ao critério objetivo para a aferição da hipossuficiência, considerando como parâmetro a renda bruta familiar não superior a 05 (cinco) salários mínimos, em analogia à Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. No caso, a apelada, servidora pública federal, percebe rendimentos brutos mensais que alcançam R$ 11.194,60 (onze mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos), valor significativamente superior ao critério objetivo adotado, afastando a presunção de hipossuficiência.
7. As despesas ordinárias declaradas pela apelada mostram-se modestas e não comprometem substancialmente sua renda mensal, inexistindo demonstração de situação financeira excepcional que inviabilize o pagamento das despesas processuais.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é firme no sentido de que renda elevada afasta a presunção de hipossuficiência, sendo insuficiente, por si só, a alegação de superendividamento decorrente de dívidas voluntariamente contraídas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.
2. A análise casuística somada ao critério objetivo de renda adotado pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro para a análise da concessão da gratuidade de justiça.